Tribunal: TJMT
Processo: 1023131-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023131-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), EMILIA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 298.930.891-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA TITULAR DE MEI. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por pessoa física, titular de microempresa individual (MEI), contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em ação rescisória. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.178/STJ e erro de fundamentação quanto à presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão ou erro de premissa na fundamentação do acórdão embargado ao indeferir os benefícios da justiça gratuita à embargante titular de MEI;

(ii) se a exigência de documentos complementares contraria a orientação fixada no Tema Repetitivo 1.178/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado apreciou de forma adequada a matéria, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

4.

A condição de titular de microempresa individual implica o exercício de atividade econômica, o que justifica maior rigor na análise da situação econômica da parte.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.899.342/SP) afasta a equiparação do MEI à pessoa jurídica, mas admite a requisição de documentação complementar para análise do pedido de gratuidade da justiça

6.

A tese firmada no Tema 1.178/STJ não impede a exigência de elementos probatórios adequados quando há indícios de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e os documentos apresentados.

7. A documentação apresentada revelou-se insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência, diante da ausência de extratos bancários, comprovantes de despesas e contradições entre as informações prestadas e a realidade documental.

8. A manutenção do CNPJ por longo período sem faturamento justifica exigência de prova mais robusta, afastando a presunção automática de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A titularidade de microempresa individual (MEI) não afasta, por si, a condição de pessoa física, mas justifica análise probatória diferenciada quanto à hipossuficiência econômica.
2. A exigência de documentação complementar para aferição da gratuidade da justiça não viola o Tema 1.178/STJ, desde que fundamentada na análise concreta do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §3o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.342/SP; STJ, Tema 1.178.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emília de Oliveira Freitas
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação rescisória.

A embargante alega a ocorrência de omissão e vício de fundamentação no acórdão embargado, sustentando, em síntese:

·

Erro de premissa e vício de fundamentação: O acórdão teria equiparado indevidamente a embargante, pessoa física titular de MEI, a pessoa jurídica, afastando a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC. Argumenta que o MEI não consta no rol do art. 44 do Código Civil e que a jurisprudência do STJ (REsp 1899342/SP) reconhece que microempreendedores individuais permanecem pessoas naturais para fins de gratuidade.

·

Omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.178/STJ: O acórdão teria adotado critérios objetivos para indeferir a gratuidade, exigindo extratos bancários e comprovantes específicos, em contrariedade à tese firmada no Tema 1.178/STJ, que veda a imposição de requisitos inflexíveis para aferição da hipossuficiência.

Documentação apresentada: A embargante sustenta ter apresentado declaração de hipossuficiência, imposto de renda sem rendimentos, carteira de trabalho inativa desde 1985 e extratos do portal e-CAC demonstrando ausência de faturamento.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja deferida a justiça gratuita, com expressa menção aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

O embargado, Município de Cuiabá, em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade dos embargos por manifesto intuito procrastinatório, argumentando que a decisão foi clara e não apresenta vícios. Afirma que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito. Requer o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e formalmente adequados.

Quanto ao mérito, não assiste razão à embargante.

1.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão da justiça gratuita, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade.

2.

DA CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE

Registro, inicialmente, elemento que torna ainda mais frágil a pretensão da embargante: há evidente contradição entre sua alegação de ser “do lar” e a documentação apresentada, que demonstra sua condição de empresária individual (titular de MEI - CNPJ 40.009.203/0001-63) há tempo considerável, conforme consta de sua própria Declaração de Imposto de Renda.

Ora, não se pode ser simultaneamente “do lar” e titular de empresa individual. A condição de empresária, por si, revela o exercício (ou ao menos a aptidão para o exercício) de atividade econômica com finalidade lucrativa.

A embargante pretende se beneficiar da presunção de hipossuficiência aplicável a pessoas físicas comuns, mas apresenta-se como empresária individual. Essa dualidade de posições enfraquece sensivelmente a credibilidade de sua declaração de pobreza.

3.

DA NATUREZA JURÍDICA DO MEI E DA ANÁLISE DIFERENCIADA

Quanto à alegada equiparação indevida a pessoa jurídica, o Acórdão não pretendeu alterar a natureza jurídica da embargante. O que se reconheceu — e com acerto — foi que a condição de titular de atividade empresarial exige análise diferenciada quanto à comprovação da hipossuficiência.

O microempreendedor individual (MEI), embora seja pessoa física, exerce atividade empresarial com finalidade lucrativa. Essa circunstância justifica análise criteriosa da documentação apresentada, sem que isso implique equiparação indevida a pessoa jurídica.

4.

DO RESP 1.899.342/SP E DA POSSIBILIDADE DE EXIGIR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.899.342/SP, citado pela própria embargante, não estabeleceu presunção absoluta de hipossuficiência para o MEI. O julgado apenas reconheceu que não há equiparação automática a pessoa jurídica, mas ressalvou expressamente a possibilidade de o magistrado solicitar documentos complementares quando o pleito é realizado no curso do processo.

5.

DO TEMA REPETITIVO 1.178/STJ E SUAS LIMITAÇÕES

Quanto ao Tema Repetitivo 1.178/STJ, este veda a imposição de critérios objetivos inflexíveis para aferição da hipossuficiência de pessoas físicas comuns. Contudo, o caso envolve pessoa física que exerce atividade empresarial, situação que justifica análise mais criteriosa da documentação.

O acórdão embargado não estabeleceu rol taxativo de documentos. Aplicou corretamente o art. 99, parágrafo 2o, do CPC, oportunizando à embargante a complementação probatória, que se revelou insuficiente após análise concreta do caso.

6.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A documentação apresentada padece de graves deficiências:

a)

Declarações unilaterais não comprovam, por si, a hipossuficiência;

b)

Extratos do portal e-CAC demonstram apenas ausência de faturamento formal no MEI, mas não revelam a totalidade da situação patrimonial da pessoa física;

c)

Ausência de faturamento no MEI não se confunde com ausência de renda pessoal — a embargante pode ter outras fontes de receita não declaradas ou patrimônio acumulado;

d)

Faltam extratos bancários, que revelariam movimentações financeiras e real capacidade econômica;

e)

Faltam comprovantes de despesas, que demonstrariam o comprometimento de eventual renda com gastos essenciais;

f)

Carteira de trabalho inativa desde 1985 não comprova ausência de renda atual (1985 a 2025 = 40 anos), especialmente quando há atividade empresarial registrada.

7.

DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA E SUAS IMPLICAÇÕES

Ademais, a própria condição de empresária individual, mantida por tempo considerável, sugere capacidade mínima de gestão patrimonial e afasta a presunção simplificada de hipossuficiência.

Se a empresa não tem faturamento há tempo significativo, por que a embargante mantém o CNPJ ativo? A manutenção da inscrição empresarial sem faturamento pode indicar patrimônio suficiente para manter a estrutura, expectativa de retomada das atividades ou utilização da empresa para outros fins.

A jurisprudência do STJ exige prova robusta em casos análogos. Embora o MEI seja pessoa física, a jurisprudência reconhece que o exercício de atividade empresarial justifica standard probatório diferenciado.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou erro de fundamentação. O acórdão embargado reconheceu corretamente a necessidade de prova robusta, oportunizou a complementação probatória, analisou concretamente a documentação apresentada e fundamentou adequadamente a insuficiência probatória.

Os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza declaratória do recurso.

Por fim, registro que a contradição entre alegar ser “do lar” e constar como empresária individual na própria documentação fiscal configura, no mínimo, imprecisão nas alegações que compromete a credibilidade da pretensão e autoriza maior rigor na análise probatória.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
e rejeito-os
, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

Sem aplicação de multa, pois não se vislumbra manifesto caráter protelatório, mas legítima — ainda que infrutífera — tentativa de revisão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025